Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-18.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel (celular) e internet - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de reparação por danos morais e materiais - Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de operadora - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora - Parcial reforma do julgado para conceder indenização por prejuízos de ordem moral – Cabimento – Autora que, depois de

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel (celular) e internet - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de reparação por danos morais e materiais - Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de operadora - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora - Parcial reforma do julgado para conceder indenização por prejuízos de ordem moral – Cabimento – Autora que, depois de contratar serviço de internet, teve sua linha telefônica portabilizada para a ré, por iniciativa desta, sem que tenha havido pedido para tanto - Dano moral evidenciado – Linha telefônica indisponível por cerca de um mês – Transtornos passíveis de justificar o deferimento de indenização por ofensa moral.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001454-18.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
NILZA D’ARC ALVES CORREIA, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-18.2020.8.26.0577 -Voto no
2
41.959
Apelação no 1001454-18.2020.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelante: Nilza D'arc Alves Correia
Apelada: Claro S/A
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
t
EMENTA: Prestação de serviços
Telefonia móvel (celular) e
internet - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de
reparação por danos morais e materiais - Demanda de consumidora,
pessoa natural, em face de operadora - Sentença de parcial
procedência Recurso da autora - Parcial reforma do julgado para
conceder indenização por prejuízos de ordem moral Cabimento
Autora que, depois de contratar serviço de internet, teve sua linha
telefônica portabilizada para a ré, por iniciativa desta, sem que tenha
havido pedido para tanto - Dano moral evidenciado
Linha
telefônica indisponível por cerca de um mês Transtornos passíveis
de justificar o deferimento de indenização por ofensa moral.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais
e materiais, proposta por Nilza D'arc Alves Correia em face de “Claro S/A”,
onde proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida para condenar a ré a providenciar a transferência da linha no (12)
98158-2484 para a operadora “Tim”, sob pena de fixação de multa pelo
descumprimento. Ante a sucumbência recíproca e igualitária, ficou rateado o
pagamento das custas e despesas processuais, arcando cada parte com os
honorários advocatícios dos procuradores do adversário, cabendo à ré o
pagamento de R$ 1.000,00 e à autora 10% sobre o montante do pedido
rejeitado fls. 144/147.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-18.2020.8.26.0577 -Voto no
3
Aduz a autora que a sentença carece de parcial reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que faz jus à indenização por danos
morais, eis que a empresa ré cometeu erro grosseiro ao realizar a
portabilidade, para si, de linha telefônica vinculada à operadora “Tim”, sem o
correspondente pedido. Acresce que ficou cerca de 1 (um) mês com a linha
telefônica indisponível, o que acarretou diversos transtornos fls. 150/158.
Contrarrazões às fls. 178/196, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento.
Demanda ajuizada à alegação de que em meados de dezembro
de 2019 contratou com a ré o fornecimento de serviço de internet pelo valor
mensal de R$ 144,99, o qual foi implementado em 23.12.2019.
Referiu que, após a instalação, percebeu que seu telefone
celular no (12) 98158-2484, que era da operadora “Tim”, havia ficado
“mudo”, ou seja, deixou de receber ou efetuar ligações, ao que procurou a
loja física da operadora e lá foi alvo de informação no sentido de que estava
em trâmite um procedimento de portabilidade de seu número para a ré
“Claro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-18.2020.8.26.0577 -Voto no
4
Mencionou que entrou em contato com esta última para
solicitar esclarecimentos, bem como o cancelamento da operação de
portabilidade, uma vez que não havia solicitado esse serviço, mas não obteve
êxito.
Sustentou ter registrado reclamação junto à Anatel para
reforçar que jamais solicitara a portabilidade, tendo então sido informada que
em 10 (dez) dias receberia retorno da empresa. Por fim, afirmou que somente
em 28.01.2020 sua linha telefônica acabou sendo reativada junto à operadora
“Tim”.
Sem necessidade de maiores comentários, resta incontroverso
que devido a falha cometida pela empresa ré a autora teve sua linha telefônica
indisponibilizada por cerca de 1 (um) mês, ao que foi obrigada a formular
reclamação junto à Anatel para ver o problema solucionado, já que não
logrou êxito quando buscou solução junto à concessionária de serviço
público.
É cediço que o serviço de telefonia celular é de elevada
importância nos dias atuais, bem como que a mencionada falha prejudicou a
comunicação da autora no período entre 30.12.2019 e 28.01.2020 (fls. 83), o
que por certo provocou dissabores que extrapolaram o mero aborrecimento e
devem ser indenizados, ainda que modicamente.
Dessa forma, haja vista o grau de culpa da ré, as condições
socioeconômicas das partes e o caráter preventivo da penalização, arbitro em
R$ 5.000,00 o montante indenizatório a título de danos morais, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-18.2020.8.26.0577 -Voto no
5
atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da
publicação deste Acórdão.
Ante o decaimento preponderante da ré, fica ela condenada ao
pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários
de sucumbência ora fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica